Tribunal: TJES
Processo: 5000341-50.2021.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-50.2021.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDERSON RONAN ALVES COSTA
RECORRIDO: SAMARA CALCADOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Verifica-se que o recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões (id. 6788654).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SANDERSON RONAN ALVES COSTA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à título de indenização por danos morais, em razão de cobrança vexatória.

O recorrente, irresignado, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
fixado à título de reparação por danos morais.

Analisando os autos, contudo, não vislumbro ato ilícito na cobrança questionada. A uma, porque a existência de débito é fato incontroverso. A duas, porque a inscrição no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é informação de domínio público, inclusive por força do próprio Código de Defesa do Consumidor.

Isto é, dar conhecimento da existência de débito, a quem quer que seja, por si só, não se traduz em ameaça, conduta vexatória ou algo do tipo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários na ordem de 20% do valor da condenação. Na oportunidade, revogo a AJG considerando que o recorrente é credor neste processo e, portanto, dispõe de recursos financeiros para pagamento das custas recursais e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)